Tribunal: TJMT
Processo: 1033403-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033403-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Efeitos, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), A. A. D. A. A. - CPF: 716.279.051-89 (AGRAVADO), JANE ARAUJO DOS ANJOS ANARELLI - CPF: 331.642.888-75 (AGRAVADO), JANE ARAUJO DOS ANJOS ANARELLI - CPF: 331.642.888-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. MÉTODO DIR/FLOORTIME E JASPER. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DA REDE PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de i
nstrumento

interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor com TEA, em clínica não credenciada, com base em
prescrição médica e laudos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões

em discussão consiste
m
em verificar

se
:
(i) há ausência de interesse processual diante da prorrogação administrativa do atendimento na clínica não credenciada e
posterior credenciamento de outra;

(
ii
) é obrigatória a cobertura de tratamento pelo método DIR/
Floortime
e Jasper, embora não incluídos no rol taxativo da ANS;
e
(
iii
) há possibilidade de custeio fora da rede credenciada diante da alegada suficiência da rede própria da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse processual subsiste mesmo com a alteração superveniente da conduta da operadora, quando persistem divergências quanto à suficiência e adequação técnica da rede credenciada.

4.
A Resolução Normativa ANS n
.
465/2021 assegura o direito ao tratamento de TEA conforme o método prescrito por profissional habilitado, sendo abusiva a recusa baseada na ausência de previsão no rol da ANS.

5.
Os métodos DIR/
Floortime
e Jasper possuem respaldo técnico, sendo o primeiro expressamente reconhecido por Parecer Técnico e Nota Técnica da ANS, afastando a alegação de
experimentalidade
.

6.
A inadequação técnica dos profissionais da rede credenciada, com certificação DIR 101 (meramente introdutória) em contraposição à certificação DIR 201 das terapeutas da clínica onde o menor já é atendido, compromete a eficácia do tratamento e autoriza a continuidade assistencial com a equipe já vinculada.

7.
O fracionamento das terapias em diferentes locais e a descontinuidade do tratamento comprometem o desenvolvimento do menor, caracterizando grave risco à sua saúde.

8.
O direcionamento do beneficiário para estabelecimentos que não dispõem de todas as modalidades terapêuticas prescritas configura negativa parcial de assistência, juridicamente equiparável à recusa de cobertura, caracterizando inadimplemento contratual.

9
.
O
periculum in mora
se evidencia pela necessidade de continuidade terapêutica intensiva durante o período de neuroplasticidade da infância, sendo o risco alegado pela operadora meramente patrimonial e reversível.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
É legítima a concessão de tutela de urgência para garantir tratamento multidisciplinar de criança com TEA pelos métodos prescritos por profissional habilitado, ainda que não constem do rol da ANS, quando demonstrada a insuficiência técnica ou inadequação da rede credenciada da operadora.
2.
A operadora de plano de saúde tem o dever de garantir o atendimento em prestador não credenciado, quando comprovada a inexistência ou inadequação de rede própria para execução da técnica terapêutica prescrita.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR,
arts
. 6º, 196 e 227; CPC,
arts
. 296 e 300; ECA,
arts
. 3º e 4º; Resolução Normativa ANS n. 465/2021, art. 6º, § 4º;

Lei n. 14.510/2022
;
Resolução Normativa ANS n. 566/2022.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1003593-62.2024.8.11.0045
e
N.U 1007858-14.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Luis
Otávio Pereira Marques, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Dano Moral
n. 1081540-73.2025.8.11.0041, movida por
A. A. D. A. A.
, representado por sua genitora
JANE ARAÚJO DOS ANJOS ANARELLI
, deferiu o pleito de tutela de urgência, determinando que a requerida autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do autor na clínica
Existir
, conforme laudo médico, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa (id. 317576363).

Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, defendendo que o
periculum in mora
se revela no comprometimento de seu patrimônio e do equilíbrio contratual, constituindo ônus financeiro desproporcional.
Aduz que a determinação judicial a compele ao custeio de consultas e tratamento fora da rede credenciada, responsabilidade alheia aos limites contratuais ou legais.

Menciona que, caso comprovada a ausência de direito do agravado, os valores despendidos não lhe serão restituídos
,
ante a hipossuficiência do beneficiário,
o qual
litiga sob gratuidade judiciária. Afirma inexistir risco de dano ou lesão irreparável ao
recorrido
, porquanto os tratamentos encontram-se assegurados, sem qualquer negativa registrad
a
.

A
rgumenta que a plausibilidade de seu direito exsurge das cláusulas contratuais e dispositivos legais aplicáveis, salientando
o cumprimento integral de suas obrigações, com oferecimento de alternativa em rede credenciada.

Em sede p
reliminar,
aventa a
falta de interesse de agir
. Narra que, segundo o autor,
a rede referenciada não dispõe de

profissionais
ou
clínicas de
p
sicologia no método “Dir
Floortime
/Jasper”
, e que, contudo,
há
estabelecimento
parceir
o
apt
o
a oferecer o tratamento
. Consigna
que

houve reconsideração da decisão administrativa em 21
/07/2025,
prolongando
-
se o atendimento na Clínica Existir até agosto
/2025, para aguardar
o credenciamento da Clínica Mundo Azul.
Afirma que
a terapia
almejad
a
teve início em setembro do corrente ano, de modo que o
agravado
não ficou desassistido em momento algum, o que caracteriza ausência de interesse processual.

No mérito,
alega
, em síntese,
a ausência dos requisitos autorizativos para
a
concessão da tutela de urgência
. Esclarece
que
sempre
arcou com valores elevados
junto a prestadores particulares pela inexistência de credenciados, mas que, possibilitado o atendimento em
rede
assistencial própria, o titular do plano foi devidamente
informado
, não havendo recusa em fornecer
o tratamento
, mas apenas direcionamento de prestador eventual
para rede referenciada.

Subsidiariamente, quanto à limitação contratual de cobertura,
assevera
que
o método “
Dir
Floortime
/Jasper
”
não encontra previsão
nos p
rocedimentos da ANS,
inexistindo
respaldo na legislação regulatória e consumerista.
Registra
a impossibilidade de custeio de todo e qualquer tratamento, em consonância com as hipóteses de exclusão assistencial listadas no art
.
10 da
L
ei
n. 9.656/98,
ressaltando
que
somente é obrigada a
arcar com
o que consta do
r
ol taxativo da
agência reguladora.

Pondera
que a parte autora não trouxe
aos autos
prova idônea de que o método
terapêutico

“
Dir
Floortime
/Jasper
”
é imprescindível ou insubstituível, inexistindo nos relatórios médicos justificativa clara para sua adoção exclusiva
, tampouco
demonstração d
a
inexistência de alternativas

igualmente eficazes cobertas pelo plano.
Expõe
que
a técnica

em comento
é reconhecid
a
como terapia experimental,
de modo que resta excluída sua cobertura
do plano-referência
de assistência à saúde.

Enfatiza que o
método Jasper

consiste em abordagem naturalística aplicada em ambiente natural, como casa ou escola, não possuindo cobertura obrigatória
, tratando-se de serviço educacional e social alheio ao escopo do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, voltado a doenças e problemas com a saúde. Pontua que não há
obrigatoriedade dos planos privados em fornecer atendimento fora do âmbito dos estabelecimentos de saúde,
com exceção de
certos medicamentos para uso domiciliar e dispositivos específicos, hipóteses inaplicáveis ao caso.

Destaca
que
os laudos médicos, realizados por meio de teleconsultas, em nada explicitam a

necessidade do menor ser

atendido também fora de ambiente clínico
-hospitalar.

Assinala

haver
dois requisitos obrigatórios para cobertura de procedimentos não previstos no
r
ol
da ANS, quais sejam, a
existência de comprovação científica e
a
recomendação da CONITEC ou órgão estrangeiro equivalente,
pressupostos estes ausentes na espécie.

Entende que o perigo da demora também não restou configurado, por não haver
situação de urgência/emergência
.
Conclui que suportará dano irreversível ou de difícil reparação, na medida em que será
obrigada
a arcar integral
mente com
tratamento fora da rede credenciada, em manifesto desequilíbrio contratual.

Com essas considerações,
vindicou

a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, para
obstar
imediatamente
a

eficácia da
liminar
deferida, impedindo que seja compelida a custear o tratamento postulado pelo agravado.
No mérito,
almeja
a confirmação
da

tutela
recursal
.

O
requerimento
de
efeito suspensivo
foi indeferido (id.
321764883
).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do
recurso
(id.
323322376
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o desprovimento
do
agravo
de instrumento
(id.
325912882
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
)

-

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A agravante suscita a ausência de interesse de agir do autor, sob o fundamento de que o tratamento postulado já estaria sendo regularmente fornecido,
haja vista
ter sido prorrogado o atendimento na Clínica Existir até agosto de 2025, com posterior início das terapias na Clínica Mundo Azul, a partir de setembro do corrente ano, por profissionais capacitados no método
Dir
Floortime
,
o que afastaria, em seu entender, a necessidade de intervenção jurisdicional.

Razão não lhe assiste.

O interesse de agir constitui condição da ação,
que
resta configurado
quando a prestação jurisdicional se
mostra
necessária e adequada à tutela do direito alegadamente violado ou ameaçado.

No caso vertente,
o

credenciamento posterior não
afasta a legitimidade da pretensão inicial, porquanto o ajuizamento da demanda decorreu de situação concreta de interrupção do tratamento e direcionamento do paciente a estabelecimentos que, segundo a documentação acostada aos autos, não dispunham da integralidade das especialidades necessárias.

Cumpre salientar que o interesse processual não se confunde com o mérito da causa. Ainda que a operadora tenha, posteriormente ao ajuizamento da ação, buscado implementar alternativas assistenciais, tal circunstância não torna superada a controvérsia instalada, mormente considerando-se que subsiste divergência quanto à adequação técnica dos profissionais indicados e à suficiência da rede credenciada para atender às especificidades terapêuticas prescritas ao menor.

Demais disso, a prescrição médica para
acompanhamento
multidisciplinar especializado
(id.
204977752
, na origem)
, conjugada aos vínculos terapêuticos já estabelecidos e ao risco de prejuízo ao desenvolvimento do menor em caso de interrupção ou alteração abrupta do
tratamento
, evidencia a necessidade concreta de intervenção judicial para dirimir o conflito instaurado entre as partes.

Outrossim,
a própria documentação inicial demonstra que as clínicas indicadas pela operadora - Mundo Azul e Reative - informaram, mediante comunicação eletrônica
(id
s
.
204977753
e
204977755
, na origem)
, não dispor de todas as especialidades e metodologias prescritas ao tratamento do
infante
, circunstância que evidencia a insuficiência da rede credenciada e legitima o interesse processual na busca da tutela jurisdicional.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

A. A. D. A. A.
, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora
JANE ARAÚJO DOS ANJOS ANARELLI
, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Dano Moral
em desfavor de
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, objetivando

a
concessão

de tutela de urgência
,
para que a
demandada
seja compelida a

restabelecer imediatamente
seus
atendimentos terapêuticos junto à
c
línica Existir
, além de
forne
cer
o

serviço de psicologia pelo método Jasper, DIR
Floortime
e demais terapias

e
técnicas
, conforme
prescrição médica e carga horária definida pela

equipe responsável, os quais foram suspensos/interrompidos

desde 01/07/2025
(id.
204977742
, na origem).

Ao apreciar o feito, o Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos.

A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

De entrada, constato que a relevância da fundamentação se encontra consubstanciada nas cópias dos documentos pessoais do autor e de sua genitora (ID 204977745, 204977746), bem como pela carteirinha do plano de saúde (ID 204977747), que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes.

De acordo com o laudo médico do neurologista, Dr. Virgílio Moura - CRM 6414 MT, o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível de suporte 2 associado a Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, havendo indicação para tratamento multidisciplinar (ID 204977752).

No entanto, embora tenha sido solicitada pela autora a emissão das guias para o atendimento, a requerida comunicou o fim do atendimento na
clínica Existir
, direcionando o atendimento para as clínicas Mundo Azul e Reative, exceto em relação à psicomotricidade, que continuaria na
clínica Existir
até que fosse localizado um prestador da rede credenciada (ID 204977753).

Não obstante a troca de prestador pela requerida, indene de dúvida a preferência pela realização do tratamento com a mesma equipe/profissionais que já atendem o autor desde o início, o que visa evitar a regressão no tratamento.

Ademais, a requerida fracionou o atendimento das terapias em três clínica diversas (Existir, Mundo Azul e Reativa), sendo
inequívoco os prejuízos ocasionados com o deslocamento do autor e sua genitora entre 3 clínicas diversas, várias vezes por semana, sob pena de inviabilizar e prejudicar o tratamento, tendo em vista que o autor possui indicação de tratamento de 43 (quarenta e três) horas semanais.

Some-se a isso o fato de que as novas clínicas indicadas pela requerida (Mundo Azul e Reative) não possuem todas as especialidades necessárias para o tratamento do autor, conforme informado pelas próprias clínicas por e-mail (ID 204977755, 204977753).

Por certo, inexistindo prestador credenciado apto para o tratamento, a operadora deve garantir o atendimento em prestador não credenciado, conforme previsão da Resolução Normativa n° 566 da ANS.

Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos que buscam resguardar o vínculo já estabelecido pelo portador de TEA com os profissionais que o acompanham, bem como ponderar a distância e os deslocamentos excessivos suportados pelo (a) genitor(a) e pelo paciente: (...)

No mais, inequívoco o perigo de dano, haja vista o risco de regressão do quadro clínico de saúde e retardamento do desenvolvimento do autor, conforme exposto no laudo médico e relatórios de evolução.

Pelo exposto,
defiro
o pedido de tutela de urgência e
determino
que

a requerida
autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do autor na
clínica Existir
, conforme o laudo médico, até ulterior decisão, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar. (...)”.
(id. 205569667, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do
qual
objetiva

a reforma do
decisum

para
cassar
a tutela
de urgência concedida
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A concessão de tutela provisória, nos termos do
art
. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus

boni

iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum
in mora
), requisitos que devem ser aferidos segundo juízo de cognição sumária, mas suficientemente robusto para autorizar a antecipação dos efeitos da
medida
.

Na hipótese,

constata-se que o menor se encontra regularmente vinculado ao plano de saúde operado pela agravante e apresenta diagnóstico inequívoco de Transtorno do Espectro Autista nível de suporte 2, associado a Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, conforme laudo médico especializado acostado aos autos
(id.
204977752
, na origem)
.

Referido documento prescreve tratamento multidisciplinar intensivo, com carga horária significativa de intervenções terapêuticas semanais, ressaltando o risco de piora do quadro clínico e comprometimento do desenvolvimento físico, emocional e social em caso de interrupção.

No que diz respeito
à alegação de que os métodos
Dir

Floortime
e Jasper não constariam do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, imperioso destacar que tal argumentação
encontra-se
superada pela evolução normativa e jurisprudencial concernente aos direitos dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento.

Com efeito, a Resolução Normativa ANS n.
465
/202
1
, em seu artigo 6º, §

4º, estabeleceu expressamente que, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a patologia.

Esta disposição regulamentar reconhece a autonomia do profissional da saúde na escolha do método terapêutico mais adequado ao caso
concreto, afastando a limitação baseada exclusivamente na listagem taxativa de procedimentos. Nesse contexto, a prescrição médica fundamentada e individualizada
possui
presunção de adequação técnica, não cabendo à operadora substituir-se ao profissional habilitado na definição da estratégia terapêutica.

Aliás,
“
é dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo o método DIR/
Floortime
, conforme a legislação vigente e a jurisprudência do STJ
” (TJMT, N.U 1003593-62.2024.8.11.0045, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2025, publicado no DJE 17/09/2025).

Ademais, o Parecer Técnico n. 39/2021 da ANS
(id.
323322379
)
e a Nota Técnica

ANS
n.
1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO
(id.
323322381
)
,
conforme
aventado na contraminuta
apresentada pelo agravado,
incluem o método
Dir

Floortime
dentre as diversas abordagens terapêuticas aplicáveis ao tratamento de pacientes com TEA, reafirmando que a escolha da abordagem terapêutica deve pautar-se pela avaliação individualizada e pela indicação do profissional assistente em conjunto com a família
.

Quanto à alegação de que tais métodos possuiriam
caráter
experimental, verifica-se que não se sustenta à luz da documentação técnica produzida. A existência de reconhecimento por parte da própria agência reguladora, aliada à prescrição médica especializada,
afasta a tese de que se trataria de método não consolidado, tal como sustentado pela recorrente.

No
tocante
à
assertiva
de que
a documentação
médica teri
a
sido emitid
a
mediante teleconsulta, tal circunstância,
isoladamente
, não lhe retira validade ou eficácia. A telemedicina possui respaldo normativo expresso no ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Lei n. 14.510/2022, que reconheceu a legitimidade da prática, desde que executada por profissional habilitado, como na espécie.
Por certo, n
ão se verifica nos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar a idoneidade técnica
dos documentos
apresentad
os
, limitando-se a agravante a questionamentos
genéricos que não se sobrepõem à presunção de correção e regularidade do ato médico especializado.

No que concerne ao argumento de que o método Jasper configuraria serviço educacional ou social, verifica-se que a técnica foi prescrita por médico neurologista especializado para o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicacionais e comportamentais comprometidas pela patologia diagnosticada, caracterizando inequivocamente intervenção de saúde com finalidade terapêutica. A natureza assistencial decorre da prescrição médica especializada e não se desnatura pelo fato de a aplicação envolver ambientes diversos do clínico tradicional.

Quanto à tese
de suficiência da rede credenciada, elemento essencial para o deslinde da controvérsia, verifica-se que a documentação acostada aos autos demonstra, ao menos em juízo de cognição sumária, a inadequação técnica dos estabelecimentos indicados pela operadora.

De fato, os elementos trazidos nas contrarrazões evidenciam que os profissionais da Clínica Mundo Azul, apresentados pela agravante como alternativa à Clínica Existir, possuem certificação DIR 101, de
caráter
meramente introdutório, enquanto as terapeutas que já acompanham o menor na Clínica Existir detêm certificação de nível superior (DIR 201), conforme padrões estabelecidos pelo
Interdisciplinary

Council

on

Development

and

Learning
(ICDL), entidade internacional responsável pela certificação do método DIR
Floortime
.

A notificação encaminhada pela ICDL à operadora
(id.
323322377
)
, esclarecendo que a certificação DIR 101 não qualifica o profissional como terapeuta DIR/
Floortime
, constitui elemento probatório relevante, reforçando a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

Para mais,
consta dos autos que as clínicas indicadas pela agravante
-
Mundo Azul e Reative
-

noticiaram
não oferecer integralmente as especialidades e abordagens terapêuticas prescritas ao menor (ids. 204977753 e 204977755, na origem), evidenciando a ausência de estrutura adequada na rede
credenciada, situação que se amolda ao conceito de insuficiência de prestadores delineado pela Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS.

A propósito, não prospera a alegação da
recorrente
de que não teria havido negativa de cobertura, mas mera substituição de prestador. O direcionamento do beneficiário para estabelecimentos que não dispõem de todas as modalidades terapêuticas prescritas configura, em verdade, negativa parcial de assistência, juridicamente equiparável à recusa de cobertura. A insuficiência técnica da rede credenciada inviabiliza o atendimento integral das necessidades do menor e, por conseguinte, caracteriza inadimplemento contratual apto a justificar a intervenção judicial.

Nesse contexto, impõe-se à operadora o dever de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial quando comprovada a inexistência ou inadequação dos estabelecimentos credenciados para atender às necessidades específicas do beneficiário.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
3. A legislação específica sobre Transtorno do Espectro Autista, notadamente a Lei nº 12.764/2012 e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, assegura atenção integral às necessidades de saúde com tratamento multiprofissional por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, sendo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência reconhecendo a abusividade da recusa de cobertura de terapia multidisciplinar para beneficiários com TEA.

4. Demonstrou-se inequivocamente que a clínica indicada pela operadora declarou expressamente não possuir os métodos terapêuticos prescritos pelo médico assistente (método Jasper ou DIR
Floortime
), configurando inadimplemento contratual por parte da agravante, uma vez que a obrigação de cobertura fora da rede credenciada se impõe quando comprovada a inexistência, na rede
própria da operadora, de prestadores aptos a realizar o tratamento necessário.

5. A natureza evolutiva do tratamento de TEA e a necessidade de adequação terapêutica conforme o desenvolvimento da paciente impõem o estabelecimento de mecanismo de acompanhamento periódico mediante apresentação trimestral de laudos médicos para avaliar a eficácia do tratamento adotado e eventual necessidade de ajustes na metodologia empregada.

6. A interpretação teleológica da legislação aplicável, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelece que a operadora se desobriga do custeio do tratamento na clínica não credenciada uma vez disponibilizado tratamento adequado na rede credenciada, nos exatos termos e métodos indicados pelo médico assistente.
(...)
”.

(
TJMT,
N.U 1007858-14.2025.8.11.0000,
Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/06/2025,
p
ublicado no DJE 14/06/2025)
.

Registre-se, ainda, que o fracionamento do atendimento em

estabelecimentos diversos

acarreta ônus logístico excessivo à família e comprometimento da integração terapêutica, especialmente considerando-se a carga horária semanal de 43 horas de terapias prescritas, violando
a
continuidade assistencial.

Destarte, a análise perfunctória dos element
os coligidos aos autos evidencia a probabilidade do direito invocado pelo
recorrido
.

De igual modo, a configuração do
periculum
in mora

é
patente.

O Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se por comprometimentos significativos no desenvolvimento
neuropsicomotor
, social e comunicacional, demandando intervenção precoce e intensiva durante o período crítico da infância, fase em que a
neuroplasticidade
cerebral se apresenta mais acentuada e as possibilidades de evolução terapêutica são substancialmente maiores.

A postergação ou descontinuidade injustificada de tratamento especializado nesta fase pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, emocional e social do menor, comprometendo de forma permanente sua qualidade de vida e suas
perspectivas
de inclusão social futura.

Soma-se a isso
o fato de
o menor já se encontra
r
em acompanhamento regular na Clínica Existir, com vínculos terapêuticos consolidados e evolução documentada, circunstância que, aliada às características do TEA - especialmente a rigidez cognitiva severa e a dificuldade de adaptação a mudanças -, reforça a necessidade de manutenção da continuidade assistencial para preservar os avanços já obtidos e evitar retrocesso no desenvolvimento.

Por outro lado, o risco alegado pela agravante, de natureza exclusivamente patrimonial, revela-se de menor gravidade e, sobretudo, reversível. Eventual dispêndio financeiro indevido, caso ao final se reconheça a improcedência da pretensão deduzida na origem, admite reparação mediante ressarcimento, inexistindo óbice intransponível à reversibilidade da medida.

As alegações genéricas da agravante acerca da
hipossuficiência
do agravado e da impossibilidade de restituição futura não se encontram minimamente comprovadas nos autos, nem se prestam, por si sós, a configurar a irreversibilidade vedada pelo dispositivo legal.

Além
disso, a tutela provisória antecipada possui natureza eminentemente precária e revogável, podendo ser modificada ou cassada a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos que demonstrem a inadequação da medida ou a alteração das circunstâncias fáticas que a justificaram, nos termos do
art
. 296 do Código de Processo Civil.

A ponderação dos interesses em conflito, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conduz inexoravelmente à conclusão de que o perigo de dano é infinitamente mais gravoso para o menor portador de TEA - cujo desenvolvimento e qualidade de vida encontram-se em jogo - do que para a operadora
do plano de saúde, que suporta ônus meramente
financeiro
inerente à própria atividade empresarial que desenvolve.

Vale destacar,
ainda
, que se sobreleva nesta análise o direito fundamental à saúde e o princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente, previstos nos artigos 6º, 196 e 227 da Constituição
da República
, bem como nos artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais impõem ao Estado e à sociedade - incluindo-se aí as operadoras de planos de saúde - o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde das crianças.

Nesse contexto, os interesses existenciais do menor
devem
prevalecer sobre os meramente patrimoniais da operadora, máxime quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade, portadora de condição que demanda cuidados especializados e contínuos.

Diante das considerações expendidas, a decisão recorrida

revela-se adequada à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação aplicável à espécie
,
inexistindo, ao menos nest
e momento
,
razões
para sua reforma.

Em face do exposto,
por estar

demo
n
strada
de forma suficiente a probabilidade do direito e o perigo de dano
,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, mantendo

incólume
a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025